Tribunal: STF
Processo: Rcl 52442
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Jadson Coutinho de Lima em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Único Ofício de Colônia Leopoldina, nos autos do Mandado de Segurança 0700527-15.2021.8.02.0010.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que o ato reclamado ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 43, em razão da transformação do cargo de Procurador-Geral, então ocupado pelo reclamante, no cargo de Procurador Municipal, por meio da LC Municipal 12/2021.



    Nesses termos, narra que: 



    “Após aprovação em concurso público realizado em 2007, o reclamante foi nomeado e empossado no cargo efetivo de Procurador Geral do Município de Novo Lino em 19/02/2008, conforme cópia dos respectivos decretos municipais anexos. 



    O cargo efetivo de Procurador Geral do Município de Novo Lino foi criado através da Lei Complementar 01/2007, que regulamentou os artigos 53 e 54 da Lei Orgânica Municipal, tratando da Estruturação e Organização da Procuradoria Geral do Município, anexa: 



    (…)



    Importante ressaltar que a Lei Complementar 01/2007 criou, em seu contexto normativo, os distintos cargos efetivos de Procurador Geral e de Procurador, ambos providos por concurso público, conforme explicito nos artigos 7° e 8°, que assim dispunham: 



    (…)



    Deste modo, uma vez que o candidato fosse aprovado, nomeado e empossado, encontrando-se investido regularmente no cargo de Procurador, só, e somente só, poderia ocupar o cargo de Procurador Geral por meio de concurso público, aplicando-se o mesmo regramento em caso do servidor, titular do cargo de Procurador Geral, almejasse seguir a carreira de Procurador Municipal. 



    (…)



    As atribuições e prerrogativas funcionais de dirigir a Procuradoria Geral do Município, o reclamante adquiriu, portanto, na via imposta pela Constituição da República e Lei Orgânica Municipal: o concurso público, que se regrou, para o cargo de Procurador Geral efetivo, estritamente pela Lei Complementar 01/2007. 



    (…)



    Em 2015, a Lei Complementar Municipal N° 011/2015 extinguiu o cargo de Procurador, então vacante, com revogação do art. 7°, II, da Lei Complementar Municipal n° 01/2007. 



    Mais à frente, em março de 2021, a Prefeita do Município de Novo Lino, senhora Marcela Silva Gomes de Barros, com o propósito de lotear cargos comissionados da Procuradoria com advogados que deram sustentação a sua campanha eleitoral, sancionou a Lei Complementar N° 12/2021 transformando o cargo efetivo de Procurador Geral em cargo comissionado, além de criar o cargo de Procurador Municipal: (...)”. (eDOC 1, pp. 2-5)



     Aduz o reclamante que impetrou mandado de segurança na origem sustentando ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 43, tendo a decisão reclamada se quedado omissa, negando, assim, vigência a dispositivo sumular de observância obrigatória.



     Desse modo, conclui que “[d]eve-se reconhecer a contrariedade da Lei Municipal N° 12/2021, no que tange ao provimento derivado vedado pela Súmula Vinculante 43 (STF), aplicando-se os efeitos decorrentes, como expurgar do Ordenamento Jurídico Municipal de Novo Lino a aplicabilidade dos artigos supra mencionados, eivados de inconstitucionalidade, aplicando-se à Lei Complementar N° 01/2007 que em nada afronta o teor sumular, anteriormente revogada, bem como anulando os atos administrativos com disposições contrarias aos entendimento dessa Suprema Corte, como forma de restituir ao reclamante o status quo ante”. (eDOC 1, p. 13)



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, a procedência da reclamação a fim de que seja determinada a recondução do reclamante ao cargo de Procurador-Geral do Município. Alternativamente, postula a cassação da decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância ao enunciado da Súmula Vinculante 43/STF.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 19)



    A Prefeita do Município de Novo Lino/AL, Marcela Silva Gomes de Barros, apresentou contestação. (eDOC 20)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, por sua procedência, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PUBLICOS. TRANSFERÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA DE CARGOS. PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 43. VEDAÇÃO AO PROVIMENTO DERIVADO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE ATRIBUIÇÕES, VENCIMENTOS, NÍVEL DE ESCOLARIDADE E HABILITAÇÃO PROFISSIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE TRANSPOSIÇÃO OU REENQUADRAMENTO DE CARGOS SEM CONCURSO PÚBLICO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO E, NO MÉRITO, PELA SUA PROCEDÊNCIA”. (eDOC 23, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, na linha da jurisprudência anteriormente firmada por esta Corte, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Na petição inicial, alega-se que a autoridade reclamada teria afrontado a Súmula Vinculante 43, que possui o seguinte o teor:



    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 



    A autoridade reclamada, por sua vez, assentou o seguinte:



     



          “(...)



    In casu, verifica-se que a parte impetrante não colacionou aos autos o inteiro teor da publicação oficial do ato normativo sancionado pela autoridade apontada como coatora, nos termos exigidos pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. 



    (…)



    Nesse aspecto, deixando de trazer prova plena do ato violador praticado pela autoridade apontada como coatora relativamente ao atentado ao seu pretenso direito líquido e certo, não apresentando, adequadamente, portanto, elementos indicativos de que sua pretensão possa ser viabilizada pela via processual escolhida. 



    O Mandado de Segurança, enquanto ‘remédio heroico’, entre outros requisitos, exige a prova pré-constituída do ato praticado pela autoridade apontada como coatora, ato esse que possa implicar violação de direito líquido e certo da parte impetrante. De se ter em mente que a prova da existência do ato ilegal e abusivo deve ser demonstrada de plano, pois não se admite dilação probatória na ação mandamental. 



    Conclui-se, portanto, que a simples alegação de ilegalidade, sem demonstração de qualquer ato ilegal praticado pela autoridade coatora, enseja o não reconhecimento do direito líquido e certo, pela ausência de prova pré-constituída. 



    (…)



    Outrossim, do conjunto da postulação se compreende que o que a parte impetrante pretende, ao fundamento da prática de ato pretensamente ilegal e abusivo pela autoridade apontada como coatora, é a impugnação de lei em tese via mandado de segurança, o que é proibido nos termos da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, fator que inviabilizaria a demanda em função de a lei, produto oriundo do parlamento não se prestar a violar direitos individuais, mas, sim, a viabilizar a ordem jurídica sob o viés democrático do devido processo legislativo. O espectro de abrangência dessa súmula não abarca somente o texto da lei em tese, mas também seus elementos orbitais, a exemplo de anexos integrantes. São precedentes do Supremo Tribunal Federal neste sentido, transcrito em seu essencial: 



    (…)



    Não se pretende com isso dizer que o direito subjetivo da parte promovente não exista, mas, sim, afirmar que pela via processual eleita não tem a pretensão meios de prosperar, por força do sistema de precedentes adotado pelo CPC, em seu art. 927, §2º, IV, do CPC. 



    III. DISPOSITIVO



    Posto isso, DENEGO A ORDEM impetrada, por não se tratar de direito líquido e certo, a teor do artigo 6º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 12.016/2009 e extingo o processo sem julgamento de mérito, por inadequação da via eleita, a teor do artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil, sem prejuízo da renovação do pedido pelas vias ordinárias”. (eDOC 12, p. 3-7)



    Do excerto acima transcrito, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado e o decidido por esta Corte na Súmula Vinculante 43, que assentou a inconstitucionalidade do provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido, porquanto o Juízo de origem não adentrou ao mérito das alegações defensivas.



    Desse modo, não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão-paradigma indicada, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. Nesse sentido, cito como precedentes o Agravo Regimental na Reclamação 23.934, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018; e Reclamação 29.990, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.6.2018, este assim ementado:



    “Agravo regimental na reclamação. RE nº 837.311/PI-RG. Necessidade de prévio esgotamento das instâncias ordinárias. Artigo 988, § 5º, II, do CPC. Exame per saltum. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso e de ações em geral. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não é possível, em sede de agravo regimental, inovar nas razões da reclamação. 2. A regra do inciso II do § 5º do art. 988 do CPC é constitucional e tem o condão de incutir nos atores jurídicos do processo a responsabilidade de concretizar a tese do precedente, com respeito à vinculação hierárquica dos demais órgãos do Poder Judiciário à competência constitucional do STF e ao princípio da colaboração (CPC/2015, art. 6º do Novo CPC), o qual tem por fundamento os princípios do contraditório e do devido processo legal. 3. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”.



    Portanto, não verifico violação à Súmula Vinculante 43 a dar ensejo ao acolhimento do pedido formulado na inicial.



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao expor em seu parecer o seguinte:



    “(...) 



    12. Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara Única da Comarca de Colônia Leopoldina/AL denegou o mandado de segurança por ausência da juntada do inteiro teor da publicação oficial do ato normativo questionado, bem como pela impossibilidade de ‘impugnação de lei em tese via mandado de segurança, o que é proibido nos termos da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal’ (fl. 123). 



    13. Assim, considerando que o Juízo reclamado não avaliou o mérito das alegações defensivas, em especial a (i)legalidade da transformação do cargo de Procurador Geral do impetrante em cargo de Procurador Municipal, conclui-se que a questão apresentada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, tal como regida especificamente pela Constituição Federal de 1988. 14. Cabe lembrar, por oportuno, que a via reclamatória não pode ser utilizada como substituto de recurso próprio ou de ações judiciais em geral, tampouco constitui o meio processual adequado para, de forma transversa, submeter-se a controvérsia (per saltum) à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância1 . A propósito: 



    (…)



    15. Em contrapartida, a verificação da alegação de eventual ocorrência de provimento derivado vertical entre cargos de carreiras distintas, com a verificação da compatibilidade de atribuições, vencimentos, nível de escolaridade e habilitação profissional, em afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal e ao enunciado da Súmula Vinculante 43, exigiria revolvimento da moldura fática-probatória, providência vedada em sede de reclamação constitucional”. (eDOC 23)



    Por fim, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    Assim, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente